Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública contra o espólio (art. 4o, III, da Lei 6.830/80), ou contra os sucessores a qualquer título (art. 4o, VI, da Lei 6.830/80). No entanto, apesar do 6o da referida lei não exigir expressamente a indicação do representante judicial do executado, como requisito da petição inicial, aplicam-se, de forma subsidiária, à execução fiscal, as disposições do Código de Processo Civil (art. 1o, da Lei 6.830/80).

2. A representação judicial, ativa ou passiva, do espólio deverá ser feita por seu inventariante, conforme estabelecem os artigos 75, VII e 618, I, ambos do CPC. Na ausência de inventário ou inventariamente, o juízo deverá nomear um administrador provisório, que representará o espólio até que o inventariante preste compromisso conforme determinam os artigos 613 e 614, ambos do CPC.

3. A incapacidade e/ou irregularidade processual da parte conduz à extinção do feito, conforme estabelecido no art. 76, § 1o, I, do CPC.

4. Apesar de oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o ente federativo deixou de informar se há inventário em curso e de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). Assim, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial, para que fossem prestadas tais informações, impõe o seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Apelo conhecido e não provido.